Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-86.2017.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001145-86.2017.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – PARTE DISPOSITIVA EM DESACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO – VÍCIO SANADO - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Constatada o alegado erro material, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício apontado.

3. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1001145-86.2017.8.11.0005, que teve como resultado de julgamento o acolhimento da preliminar para reconhecer a sentença
extra

petita
e o desprovimento do recurso.

Alega o embargante a existência de erro material, pois o acórdão acolheu a tese de que a sentença é
extra petita
ao mesmo tempo em que desproveu o recurso.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o erro material indicado.

Contrarrazões apresentada pelo Ministério Público, requerendo o acolhimento dos embargos – id. 181798190.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1001145-86.2017.8.11.0005, que teve como resultado de julgamento o acolhimento da preliminar para reconhecer a sentença
extra

petita
e o desprovimento do recurso.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta erro material quanto ao resultado.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESTADO DE MATO GROSSO – MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – REPASSES EM ATRASOS DE VERBAS DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS – PRELIMINAR – SENTENÇA EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARGUMENTO INSUFICIENTE - ABSOLUTA PRIORIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o princípio da congruência, a lide deve ser decidida nos limites em que foi proposta, sob pena de o julgamento ficar além, fora ou aquém do pedido.

2. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

3. Quando evidenciada a imprescindibilidade dos repasses destinados para a prestação dos serviços de saúde, é de ser mantida a decisão que determinou ao Estado a obrigação de efetuar os repasses mensais, de forma regular e em sua integralidade, aos municípios.

4. Incabível, na espécie, qualquer arguição que pretenda externar suposta intromissão do Poder Judiciário em esfera de atribuições próprias do Poder Executivo. Isto porque, a política pública de saúde encontra seus contornos essenciais na Constituição da República de 1988, que define a saúde como um dos direitos fundamentais sociais.

5. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

6. Recurso conhecido e desprovido.

A parte embargante defende a ocorrência de erro material, pois houve o desprovimento do recurso enquanto se acolheu a preliminar de nulidade da sentença arguida no recurso de apelação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

Isso porque, de fato, o voto condutor do acórdão entendeu que “ocorrendo violação aos artigos 141 e 492 do CPC, a sentença
extra petita
deve ser adequada nos estritos limites do pedido formulado pela parte”.

Na parte dispositiva restou acolhida em parte a preliminar para reconhecer a ocorrência de sentença
extra petita,
com a readequação aos estritos limites do pedido formulado pela parte, a fim de que os repasses devidos pelo Estado de Mato Grosso ao Município de Diamantino sejam transferidos mensalmente ao Fundo Municipal de Saúde. E, ainda, restou desprovido o recurso quanto ao mérito.

Pois bem.

Do que se vê, houve o provimento parcial do recurso do Estado de Mato Grosso para manter a procedência do pleito inicial limitado aos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração,
atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar o erro material e, por conseguinte, dar parcial provimento ao recurso para acolher em parte a
preliminar,
reconhecendo ser a sentença
extra petita
, apenas para adequá-la aos estritos limites do pedido formulado pela parte, a fim de que os repasses devidos pelo Estado de Mato Grosso ao Município de Diamantino sejam

transferidos mensalmente ao Fundo Municipal de Saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023